Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO. PREVISÃO LEGAL: ARTIGO 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena de detenção de 3 (três) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal.
2. A defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico (fé pública), em face de os policiais terem descoberto a verdade logo após o réu ter mentido sobre a sua identidade.
3. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Conforme a Ocorrência Policial n.o 1.062/2018- 01a DP (ID 22704669 - Pág. 6), o depoimento judicial harmônico das testemunhas e a confissão em audiência, o acusado, ao ser abordado por autoridades policiais, apresentou-se com o nome do seu irmão, D.L.G.B., menor de idade, a fim de que não fossem identificados os seus antecedentes criminais.
6. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
7. O STF, no julgamento do RE 640.139 RG/DF (Tema 478), consignou que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".
8. O STJ sumulou idêntico entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).
9. Nesse contexto, ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
10. Verifica-se, portanto, a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado. Nesse sentido: (Acórdão n.1122620, 20160310039097APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 159/167); Acórdão n.1156660, 20180910020118APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: 423/431).
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.